Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO ÁS REGRAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidata, em mandado de segurança, em face da sentença que denegou a segurança e manteve sua eliminação do concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de reprovação no teste de aptidão física.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na eliminação da candidata por descumprimento de regra editalícia, durante o teste de aptidão física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios do certame (RE 632.853/STF, Tema 485).
4. Diante da expressa previsão no edital de que o apoio na raia durante a prova de natação é proibido, sujeitando o candidato à eliminação, não há como o judiciário adentrar no mérito e aferir a razoabilidade da norma.
5. A desconsideração da regra editalícia, que vincula todos os candidatos, violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "A eliminação de candidato em concurso público, por descumprimento de regra expressa do edital em teste de aptidão física, não configura ilegalidade, uma vez que observados os princípios da isonomia e impessoalidade."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 489.